Tribunal: CARF
Processo: 13851.721683/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13851.721683/2015-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-001.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
KILT HOUSE PRESENTES E DECORÃCAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência
de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do
descumprimento da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da
contribuinte acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega
de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP,
relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721683/2015-58
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-001.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721683/2015-58

Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: preliminar de prescrição, alteração de
critério jurídico, preliminar de nulidade.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, requerendo a
suspensão da presente cobrança, alegando que não houve má fé, nem intenção de burlar a lei e
que o ocorrido foi apenas falha humana com equívocos na apresentação de documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Tendo em vista, que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57.§ 3° Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF de09/06/2015, com redação dada pela portaria MF
n° 329, de 04/06/2017, com a qual concordo e adoto.
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: I - verificação
do quórum regimental; II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório,
debate e votação dos recursos constantes da pauta. § 1o A ementa, relatório e voto
deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico. § 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma
estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo
presidente, que fará constar o fato em ata. § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida
com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar que as partes
não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo administrativo fiscal
(PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar lançamento referente à multa por atraso na entrega de GFIP relativa
ao ano-calendário de 2010. A impugnante alega preliminar de prescrição, alteração de
critério jurídico, preliminar de nulidade.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que esta
só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar
em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa
por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
A impugnante aduziu genericamente a nulidade do lançamento a qual deve ser afastada,
uma vez que o auto de infração foi lavrado seguindo as determinações do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 9o e 10, contendo a infração cometida (atraso na entrega da
GFIP), a data limite e a data efetiva de entrega, além do correto enquadramento legal.
Para infirmar essa constatação, caberia a ela comprovar eventual entrega no prazo.
No que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o, V, da Portaria MF no
341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a vinculação do julgador
administrativo. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-001.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721683/2015-58

aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou
outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou
a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes
sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o
prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no §
3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput
deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao
término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a
data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da
lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
O auto de infração indica que houve fato gerador de contribuição previdenciária na
competência em que houve o lançamento da multa.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de existência de
danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento da
obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho
pessoal.
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão multa, aplicada de acordo
com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico, violação do princípio da
segurança jurídica ou do princípio da publicidade. Essa alteração ocorreu já no início de
2009, com a inserção do art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas
vinculadas à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário exigido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-001.944 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721683/2015-58

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital